Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Reparação material. Acidente de trânsito. Versões distintas e conflitantes. Ausência de provas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que a autora narra que teve seu veículo abalroado pelo automóvel dirigido pelo réu, quando aquela deixava um posto de combustíveis no Pistão Sul para adentrar a avenida, ocasião em que o réu, ao executar uma manobra de retorno, também adentrou a mesma avenida e teria interceptado sua trajetória, de modo a lhe causar danos materiais no importe de R$ 1.861,90.
2. A sentença, acolhendo a tese defensiva no sentido de que fora o veículo do réu, colhido pelo da autora, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à parte ré, a quantia de R$ 4.500,00. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar quem deu causa ao acidente objeto dos autos.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. De acordo com o art. 371 do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Ademais, ao autor, incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. A análise do conjunto probatório dos autos (fotos dos veículos envolvidos no acidente, fotos do local onde se deram os fatos, mensagens de texto trocadas entre as partes, dentre outras) revela não serem tais evidências robustas o suficiente para embasar a versão do acidente formulada por cada uma das partes. Significa dizer que, tanto a autora, quanto o réu, não se desincumbiram de seu ônus de provar a dinâmica do acidente.
7. Nesse cenário, é medida de justiça a improcedência de ambos os pedidos, por falta de provas.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido da autora, bem como improcedente o pedido contraposto.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: n/a.